Tribunal: STJ
Processo: 0751815-20.2023.8.07.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3138976 - DF
(2025/0480876-1)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: ROLDAO ALVES DE AQUINO FILHO
ADVOGADOS
: THAINARA COELHO DAMASCENO - DF036333
CAIO DE SOUZA GALVÃO - DF041020
ROGERIO BARCELOS DOS SANTOS MARTINS - DF036415
DANIEL ANGELO LUIZ DA SILVA - DF054608
SOC. de ADV
: GALVÃO & SILVA ADVOCACIA
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: MILENA PIRAGINE - DF040427
GABRIEL DE SOUZA CANDIDO MELO - DF068476
AGRAVADO
: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ADVOGADA
: ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - DF048290
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE DISPOSITIVOS
LEGAIS VIOLADOS. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão da Presidência do STJ que não
conheceu do recurso com base na aplicação da Súmula n. 284 do STF, tendo em
vista a ausência de indicação expressa do dispositivo legal eventualmente ofendido
ou objeto de interpretação divergente.
2. A controvérsia diz respeito à admissibilidade de agravo em recurso especial
interposto nos autos de ação revisional cujo valor da causa foi fixado em R$
16.838,49.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de indicação expressa
de dispositivos legais federais violados inviabiliza o conhecimento do recurso
especial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA56446363 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/05/2026 16:58:36
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: db7bc8c6-9ad3-4212-b762-d93e625612ad

4. A ausência de indicação clara e precisa dos dispositivos legais supostamente
violados caracteriza deficiência de fundamentação, atraindo a aplicação da Súmula
n. 284 do STF.
5. O recurso especial exige a demonstração inequívoca dos dispositivos legais
apontados como malferidos, sob pena de inadmissão.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo interno desprovido.
1. A ausência de indicação precisa dos dispositivos legais
Tese de julgamento:
violados inviabiliza o conhecimento do recurso especial, aplicando-se a Súmula n.
284 do STF. 2. O recurso especial exige a indicação inequívoca dos dispositivos
legais e a respectiva demonstração de ofensa, sob pena de inadmissão".
CPC,
Dispositivos relevantes citados:
art. 1.029.
STF, Súmula n. 284; STJ, AgInt no
Jurisprudência relevante citada:
, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira
AREsp n. 2.120.664/MG
Turma, julgado em
STJ, AgInt no
, relator
19/9/2022;
AREsp n. 2.109.813/MG
Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
STJ, AgInt no
26/9/2022;
, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira
AREsp n. 2.087.834/RJ
Turma, julgado em 13/2/2023.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
28/04/2026
04/05/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
04 de maio de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA56446363 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/05/2026 16:58:36
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: db7bc8c6-9ad3-4212-b762-d93e625612ad

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3138976 - DF
(2025/0480876-1)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: ROLDAO ALVES DE AQUINO FILHO
ADVOGADOS
: THAINARA COELHO DAMASCENO - DF036333
CAIO DE SOUZA GALVÃO - DF041020
ROGERIO BARCELOS DOS SANTOS MARTINS - DF036415
DANIEL ANGELO LUIZ DA SILVA - DF054608
SOC. de ADV
: GALVÃO & SILVA ADVOCACIA
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: MILENA PIRAGINE - DF040427
GABRIEL DE SOUZA CANDIDO MELO - DF068476
AGRAVADO
: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ADVOGADA
: ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - DF048290
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE DISPOSITIVOS
LEGAIS VIOLADOS. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão da Presidência do STJ que não
conheceu do recurso com base na aplicação da Súmula n. 284 do STF, tendo em
vista a ausência de indicação expressa do dispositivo legal eventualmente ofendido
ou objeto de interpretação divergente.
2. A controvérsia diz respeito à admissibilidade de agravo em recurso especial
interposto nos autos de ação revisional cujo valor da causa foi fixado em R$
16.838,49.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de indicação expressa
de dispositivos legais federais violados inviabiliza o conhecimento do recurso
especial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA55640461 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/04/2026 20:00:55
Código de Controle do Documento: 621521c1-8b13-45ad-b522-7e8cd773f5c9

4. A ausência de indicação clara e precisa dos dispositivos legais supostamente
violados caracteriza deficiência de fundamentação, atraindo a aplicação da Súmula
n. 284 do STF.
5. O recurso especial exige a demonstração inequívoca dos dispositivos legais
apontados como malferidos, sob pena de inadmissão.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo interno desprovido.
1. A ausência de indicação precisa dos dispositivos legais
Tese de julgamento:
violados inviabiliza o conhecimento do recurso especial, aplicando-se a Súmula n.
284 do STF. 2. O recurso especial exige a indicação inequívoca dos dispositivos
legais e a respectiva demonstração de ofensa, sob pena de inadmissão".
CPC,
Dispositivos relevantes citados:
art. 1.029.
STF, Súmula n. 284; STJ, AgInt no
Jurisprudência relevante citada:
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira
AREsp n. 2.120.664/MG,
Turma, julgado em
STJ, AgInt no
relator
19/9/2022;
AREsp n. 2.109.813/MG,
Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
STJ, AgInt no
26/9/2022;
relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira
AREsp n. 2.087.834/RJ,
Turma, julgado em 13/2/2023.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto contra julgado da Presidência que,
com amparo no
-E, V, do Regimento Interno do Superior Tribunal de
art. 21
Justiça, não conheceu do agravo em razão da incidência da Súmula n. 284 do STF,
tendo em vista a ausência de indicação precisa dos dispositivos que teriam sido
contrariados ou sido objeto de interpretação divergente.
A parte agravante defende a inaplicabilidade da Súmula n. 284 do STF,
ao argumento de que, no recurso especial, indicou especificamente os dispositivos
de lei violados.
Reitera, ademais, as matérias apresentadas no recurso especial.
Requer a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do recurso
ao órgão colegiado para que lhe dê provimento.
As contrarrazões não foram apresentadas, conforme as certidões de fls.
966-967.
Documento eletrônico VDA55640461 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/04/2026 20:00:55
Código de Controle do Documento: 621521c1-8b13-45ad-b522-7e8cd773f5c9

É o relatório.
VOTO
A irresignação não merece prosperar.
A controvérsia diz respeito à admissibilidade de agravo em recurso
especial interposto nos autos de ação revisional cujo valor da causa foi fixado em
R$ 16.838,49.
Conforme exposto na decisão de fls. 950-951, verifica-se no recurso
especial interposto, com fundamento na alínea
do permissivo constitucional, que
a
a parte recorrente limitou-se a defender a necessidade de repactuação das dívidas,
de inversão do ônus da prova e da nomeação de administrador judicial.

No entanto, não indicou de forma inequívoca quais os dispositivos legais
supostamente violados pelo acórdão impugnado ou que tiveram interpretação
divergente nos arestos comparados, o que caracteriza deficiência de
fundamentação e atrai a incidência da Súmula n. 284 do STF.
Registre-se que "o recurso especial é reclamo de natureza vinculada e,
para o seu cabimento, inclusive quando apontado o dissídio jurisprudencial, é
imprescindível que se demonstrem, de forma clara, os dispositivos apontados
como malferidos pela decisão recorrida, sob pena de inadmissão" (AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira
AREsp n. 2.120.664/MG,
Turma, julgado em
DJe de
.
19/9/2022,
21/9/2022)
Desse modo, a ausência de expressa indicação do dispositivo legal
eventualmente ofendido ou objeto de interpretação divergente e de demonstração
da ofensa aos artigos de lei apontados (alínea
) ou de eventual divergência
a
Documento eletrônico VDA55640461 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/04/2026 20:00:55
Código de Controle do Documento: 621521c1-8b13-45ad-b522-7e8cd773f5c9

jurisprudencial (alínea
) inviabiliza o conhecimento do recurso, não bastando a
c
mera menção a dispositivos legais ou a narrativa acerca da legislação federal,
aplicando-se a Súmula n. 284 do STF, assim expressa:

É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência de sua
fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC.
AÇÃO DECLARATÓRIA
INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. PEDIDO DE
C/C
MAJORAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. NÃO INDICAÇÃO DOS
DISPOSITIVOS DE LEI VIOLADOS. APLICAÇÃO DA SÚMULA N.o 284 DO
STF, POR ANALOGIA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO
PROVIDO.
1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado
Administrativo n.o 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de
Aos
9/3/2016:
recursos interpostos com fundamento no
(relativos a decisões publicadas
CPC/2015
a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade
recursal na forma do novo CPC.
2. A ausência de expressa indicação de artigos de lei violados inviabiliza o
conhecimento do recurso especial, não bastando a mera menção a dispositivos legais
ou a narrativa acerca da legislação federal, aplicando-se o disposto na Súmula n.o
284 do STF.
3. Agravo interno não provido. (AgInt no
relator
AREsp n. 2.109.813/MG,
Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
26/9/2022,
28/9/2022.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. FALTA DE
INDICAÇÃO DE ARTIGO DE LEI FEDERAL VIOLADO. DEFICIÊNCIA NA
FUNDAMENTAÇÃO.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
SÚMULA 284/STF.
1. O Superior Tribunal de Justiça entende que a falta de indicação clara e
precisa do dispositivo de lei federal alegadamente afrontado implica deficiência na
fundamentação do recurso especial. Aplicável ao caso o óbice da Súmula 284 do
STF.
2. Destaca-se que a mera citação de passagem de dispositivos legais no corpo
das razões recursais não satisfaz tal requisito, já que é impossível identificar se o
foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do
recurso especial interposto (AgInt no
Rel. Ministro MAURO
REsp 1.615.830/RS,
CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe
.
11/06/2018)
Documento eletrônico VDA55640461 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/04/2026 20:00:55
Código de Controle do Documento: 621521c1-8b13-45ad-b522-7e8cd773f5c9

3. Registre-se que o apelo especial interposto com fundamento na alínea c
do inciso III do
da Carta Magna também requer a indicação precisa
art. 105
do dispositivo legal a respeito do qual se alega a divergência interpretativa, o
que não ocorreu na hipótese dos autos.
4.
Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no
relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma,
AREsp n. 2.087.834/RJ,
julgado em
DJe de
destaquei.)
13/2/2023,
16/2/2023,

Assim, não se verifica equívoco na decisão agravada, que deve ser
mantida por seus próprios fundamentos.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55640461 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/04/2026 20:00:55
Código de Controle do Documento: 621521c1-8b13-45ad-b522-7e8cd773f5c9

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 3.138.976 / DF
Número Registro: 2025/0480876-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07518152020238070001 7518152020238070001
Sessão Virtual de
a
28/04/2026
04/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ROLDAO ALVES DE AQUINO FILHO
ADVOGADOS : THAINARA COELHO DAMASCENO - DF036333
CAIO DE SOUZA GALVÃO - DF041020
ROGERIO BARCELOS DOS SANTOS MARTINS - DF036415
SOC. de
ADV.
GALVÃO & SILVA ADVOCACIA
DANIEL ANGELO LUIZ DA SILVA - DF054608
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS : MILENA PIRAGINE - DF040427
GABRIEL DE SOUZA CANDIDO MELO - DF068476
AGRAVADO
: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ADVOGADA
: ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - DF048290
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
CONTRATOS BANCÁRIOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ROLDAO ALVES DE AQUINO FILHO
Documento eletrônico VDA56427202 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 01:03:31
Código de Controle do Documento: ccc28ca3-4734-4b98-821c-c46d902e6646

ADVOGADOS : THAINARA COELHO DAMASCENO - DF036333
CAIO DE SOUZA GALVÃO - DF041020
ROGERIO BARCELOS DOS SANTOS MARTINS - DF036415
GALVÃO & SILVA ADVOCACIA
DANIEL ANGELO LUIZ DA SILVA - DF054608
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS : MILENA PIRAGINE - DF040427
GABRIEL DE SOUZA CANDIDO MELO - DF068476
AGRAVADO
: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ADVOGADA
: ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - DF048290
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
28/04/2026
04/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 04 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56427202 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 01:03:31
Código de Controle do Documento: ccc28ca3-4734-4b98-821c-c46d902e6646